Tribunal: TCU
Processo: 005.484/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10612/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em 14/4/2021, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo referido fundo ao Município de Santo Antônio do Leverger/MT, na modalidade fundo a fundo, no período compreendido entre o último trimestre de 2005 e o primeiro semestre de 2007, em desfavor de Faustino Dias Neto, prefeito municipal, no período de 1/1/2005 a 11/10/2006, de Anadir Mantero Ribeiro, secretária municipal de saúde, no período de 1/1/2005 a 11/10/2006, e de Minadabes de Miranda, secretário municipal de saúde, no período de 16/10/2006 a 18/7/2007 e de 18/7/2008 a 31/12/2008, todos na condição de gestores dos recursos (peça 75). Considerando que, esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano (R$ 1.135.554,93), e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 67), ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 68 a 71) e o pronunciamento ministerial (peça 72), os autos foram remetidos ao Tribunal; Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, já em sede de análise das alegações de defesa apresentadas após a efetivação das respectivas citações, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 75): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Auditoria 5647 realizada pelo Denasus 14/1/2009 3 Marcos interruptivos da prescrição Notificação do Sr. Faustino Dias Neto por intermédio do Ofício Sistema 010539/MS/SE/FNS e recibo da notificação 14/5/2009 33 e 34 Notificação do Sr. Minadabes de Miranda por intermédio do Ofício Sistema 010540/MS/SE/FNS e recibo da notificação 14/5/2009 35 e 36 Notificação da Sra. Anadir Mantero Ribeiro por intermédio do Ofício Sistema 010541/MS/SE/FNS e recibo da notificação 18/5/2009 37 e 38 Relatório complementar de análise de justificativas apresentadas 6/11/2009 5 Autorização de instauração de processo de TCE, por intermédio do Despacho DITCE/FNS/CCONT/CGEOFC/FNS/SE/MS 30/3/2021 1 Relatório de Auditoria E-TCE 814/2021 26/5/2021 69 Autuação do processo no TCU 17/7/2021 - Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre o relatório complementar de análise de justificativas apresentadas e a autorização de instauração de processo de TCE, por intermédio do Despacho DITCE/FNS/CCONT/CGEOFC/FNS/SE/MS, o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução TCU 344/2022, bem assim a paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre os referidos marcos, o que também enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 75 a 77) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 78), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.484/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Gomes da Silva Filho (XXX.600.743-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Thomas Edgar Bradfield (OAB-SP 103320), representando Paulo Gomes da Silva Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.